Tribunal: TCU
Processo: 014.492/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 502/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão abaixo relacionado, fazendo-se a (s) seguinte (s) determinação (ões) sugerida (s) nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.492/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Claudio Roberto Amorim de Oliveira (XXX.450.360-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que promova a correção do fundamento legal da aposentadoria no ato de Pensão civil (13666/2023) , de modo a constar: "APOS-53 - EC 41/2003, art. 6o, c/c o art. 40, § 5o da CF/1988 (Redação dada pela EC 20/1998) - Aposentadoria voluntária, por tempo de contribuição, com proventos integrais, para quem ingressou no serviço público até 31/12/2003, exclusivamente para tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio: 55 anos de idade e 30 de contribuição, se professor, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição, se professora; 20 anos de efetivo exercício no serviço público; 10 anos de carreira e 5 anos no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Idade máxima para implemento dos requisitos: 70 anos. Vigência: A partir de 31/12/2003"